Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723529-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON JOSE DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NILTON JOSE DE MELO JUNIOR contra a decisão ID origem 238406521, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos dos Embargos à Execução n. 0713636-28.2025.8.07.0007, movida em face de DF PLAZA LTDA. e de MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita por se encontrar em situação de hipossuficiência econômica. Sustenta que o pedido foi indeferido sem ter sido oportunizada a ele a juntada de novos documentos comprobatórios Argumenta que a negativa viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, o conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela (suspensão do processo de origem) e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as custas iniciais foram recolhidas depois da interposição do presente recurso. Diante disso, intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma justificada, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator